Tribunal: TJDFT
Processo: 0003494-04.2010.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003494-04.2010.8.07.0016 RECORRENTES: MARIO VINICIUS BOMTEMPO TEIXEIRA, MARIA ANGELA BOMTEMPO ALVES RECORRIDOS: MARIO LUCIO, DISTRITO FEDERAL, LILIANE CRISTINE XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. LIMITAÇÃO. ART. 2o, DA LEI No 6.858/80. VALOR SUPERIOR A 500 OTNS. INVENTÁRIO OU SOBREPARTILHA. NECESSIDADE. 1. A Lei no 6.858/80 autoriza o levantamento de valores por meio de alvará judicial para os casos de restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar, até o limite de 500 OTNs. 2. Ultrapassado o limite de 500 OTNs, inviável a liberação por meio de alvará judicial, sendo necessário o ajuizamento de ação de inventário ou sobrepartilha. 3. Apelo não provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 2o da Lei no 6.850/1980, alegando que “o valor a ser recebido não reclama o feito de sobrepartilha” (ID 66290937). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJRS e STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece trânsito à alegada ofensa ao artigo 2o da Lei no 6.850/1980, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 65933310): o crédito a ser recebido é de R$ 35.563,50 (trinta e cinco mil e quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), portanto, acima do equivalente a 500 OTNs, atualmente em torno de R$ 21.830,00 (vinte e um mil e oitocentos e trinta reais), conforme informado pelos próprios apelantes. Ademais, diversamente do alegado, não é possível considerar a cota de cada herdeiro para afastar a instauração do rito de sobrepartilha. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado sumular também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004